Tribunal: TJES
Processo: 5002222-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002222-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSEMEIRE GUERRA RAMOS
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
ROSEMEIRE GUERRA RAMOS
, contra suposto ato coator
i
mputado ao
JUÍZO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA,
o qual vem mantendo a prisão preventiva do
paciente
nos autos
do procedimento
nº.
0001067-27.2022.8.08.0000
,

no
qual lhe
é imputad
a a prática
do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O
impetrante argumenta que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos da preventiva, requerendo, por isso, a revogação da medida. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
ex officio
, o que é vedado pela jurisprudência. Por fim, também postula pela concessão da prisão domiciliar, considerando qu
e a paciente possui um mioma, é diabética e hipertensa, sendo, ainda,
avó e única cuidadora de seus quatro netos menores, que estariam provisoriamente sob os cuidados de uma vizinha.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
ROSEMEIRE GUERRA RAMOS
, contra suposto ato coator
imputado ao JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,

o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente

nos autos do procedimento

nº. 0001067-27.2022.8.08.0000,

no

qual lhe

é imputada a prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes,
in casu
, os requisitos da preventiva, requerendo, por isso, a revogação da medida. Aduz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
ex officio
, o que é vedado pela jurisprudência. Por fim, também postula pela concessão da prisão domiciliar, considerando que a paciente possui um mioma, é diabética e hipertensa, sendo, ainda,

avó e única cuidadora de seus quatro netos menores, que estariam provisoriamente sob os cuidados de uma vizinha.

Uma vez indeferida a liminar
, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela denegação da ordem.

Pois bem,
após a instrução do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta das peças informativas
que a paciente foi flagrada tentando entrar em uma unidade prisional com 08 (oito) buchas de maconha, as quais seriam entregues a seu filho José Carlos Muniz da Silva.

Logo, parece-me que se fazem presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas.

Acerca da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, ponto sobre o qual reside o inconformismo da Defesa, a

jurisprudência orienta que

“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
.
Ademais, o STJ frisa que
“
a reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva”

(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Firmadas tais premissas,
pondero
que a

quantidade de droga apreendida é pequena e, em casos como tais, cogitar-se-ia que eventual risco de reiteração delitiva poderia ser coibido mediante proibição de ingresso em unidades prisionais.

No entanto, há uma particularidade no caso concreto que permite inferir a periculosidade da agente a evidenciar que a manutenção de sua prisão preventiva é essencial para a garantia da ordem pública.

Digo isso porque se trata de paciente

reincidente específica, com uma guia de execução criminal em seu desfavor pelo mesmo crime, além de uma condenação recente pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, composta, inclusive, pelo filho para o qual a paciente levava a droga no presídio (0001329-73.2015.8.08.0050).

Conforme pacífica jurisprudência do STJ,

“’
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”

(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Confira-se, ainda:

E
MENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA - REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA. 1 A combativa Defesa busca na inicial da impetração desconstruir a materialidade ressaltando que há fragilidade na materialidade e indícios suficientes nos fatos apurados. Extraímos da inicial da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de abril de 2021 tendo em sua posse de 45 pinos de maconha e uma pequena quantidade de cocaína.Tal pretensão, qual seja, a demonstração inocência da paciente, não encontra caminho adequado no Habeas Corpus, por ser vedado aprofundamento probatório na via eleita. Pertinente acrescentar, que o paciente responde a outras duas ações penais. Seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210019160, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 19/11/2021)

In casu
,
a reincidência específica da paciente e a existência de condenação criminal, ainda que não transitada em julgado,por tráfico de drogas e associação para o tráfico com o filho para o qual a paciente levava a droga apreendida neste caso concreto, evidenciam a necessidade da manutenção da custódia, sendo insuficiente, para garantir a ordem pública, a adoção de medidas cautelares diversas.

Consta da ação penal nº. 0001329-73.2015.8.08.0050, na qual a paciente foi condenada por tráfico e associação, que ela e seu filho integravam uma organização voltada à traficância de maconha, tendo sido com eles encontrada uma quantidade elevada de drogas naquela oportunidade.

Ou seja, quer me parecer que desde então a paciente não se desvinculou do mundo do tráfico, sendo latente sua periculosidade, caso posta em liberdade, já que voltou a praticar o delito visando fornecer droga a seu filho dentro de um presídio, o qual integrava a mesma associação criminosa pela qual foi condenada.

Sobre a suposta nulidade decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva ter se operado
ex officio
,
entendo que a questão fica superada com a posterior manifestação do Ministério Público desfavorável ao pedido de revogação da preventiva formulado na origem pela Defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de oficio e de violação do art. 311 do CPP" (AgRg no RHC 152.473/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021.) (...) (STJ, AgRg no HC 708.676/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSTERIOR DECISÃO COM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Acerca da regra inserta no artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal, "não obstante a ausência de manifestação do órgão ministerial antes da conversão da prisão em flagrante em preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por meio de requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da conversão da prisão de ofício" (AgRg no RHC 144.647/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021). 2. No caso, a prisão teria sido decretada sem prévia representação autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Porém, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, observa-se que os réus foram posteriormente denunciados e o Ministério Público se manifestou, por mais de uma vez, acerca da necessidade da prisão preventiva dos réus, sanando a irregularidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 156.723/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Em derradeiro, acerca do pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, não se justifica, uma vez que não demonstrado pelo impetrante o preenchimento dos requisitos legais.

Como se sabe,

“’
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’ (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015)”

(STJ, RHC 144.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

Os laudos médicos trazidos no presente

writ
,

apesar de indicarem que a paciente é acometida por patologias, não evidenciam que ela esteja extremamente debilitada ou que não possa receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra.

Por sua vez,
a jurisprudência orienta que somente se concede a prisão domiciliar nos moldes do art. 318, inciso III, do CPP, se houver a devida comprovação de que o custodiado é imprescindível aos cuidados do menor ou que é o único responsável por ele. Confira-se:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020580, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022.

Ocorre que, para instruir o pedido, o impetrante trouxe apenas as certidões de nascimento dos netos da paciente, o que não se presta à demonstração de ser a única responsável pelos menores e, portanto, não permite a concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
EX OFFICIO.
NULIDADE SUPRIMIDA DIANTE DA MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. A

jurisprudência orienta que

“
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
.
Ademais, o STJ frisa que
“
a reincidência específica evidencia maior envolvimento do paciente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva”

(STJ, AgRg no HC 723.793/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

2. Embora tenha sido pequena a quantidade de droga apreendida,
a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública decorre da reiteração delitiva da paciente, que, além de

reincidente específica, com uma guia de execução criminal em seu desfavor pelo mesmo crime, conta com uma condenação recente pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, composta, inclusive, pelo filho para o qual a paciente levava a droga no presídio.

3.
Sobre a suposta nulidade decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva ter se operado
ex officio
,
a questão fica superada com a posterior manifestação do Ministério Público desfavorável ao pedido de revogação da preventiva formulado na origem pela Defesa.

4.
Como se sabe,

“
o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”

(STJ, RHC 144.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021). No entanto, o
s laudos médicos trazidos no presente

writ
,

apesar de indicarem que a paciente é acometida por patologias, não evidenciam que ela esteja extremamente debilitada ou que não possa receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra.

5. A
jurisprudência orienta que somente se concede a prisão domiciliar nos moldes do art. 318, inciso III, do CPP, se houver a devida comprovação de que o custodiado é imprescindível aos cuidados do menor ou que é o único responsável por ele, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Ordem denegada.

DECISÃO
à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.